Tribunal: TJBA
Processo: 8065499-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus Criminal nº 8065499-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Processo de 1º Grau: 8072856-31.2025.8.05.0001 e 0569385-38.2015.8.05.0001 Vara de Origem: 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador Magistrado(a): Gelzi Maria Almeida Souza Matos Impetrante: Gamil Foppel El Hireche, Raul Mangabeira Neto e Lucas Santos Queiroz Paciente: Roberto Joao Starteri Sampaio Filho Advogado(a): Gamil Föppel El Hireche (OAB/BA 17.828), Raul Mangabeira Neto (OAB/BA 81.244), Lucas Santos Queiroz (OAB/BA 82.628) Impetrado: 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador Promotor(a) de Justiça: Cassio Marcelo de Melo Santos Procurador(a) de Justiça: Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relator: Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 121, CAPUT, E ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP). MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REJEITADA. PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática de homicídio consumado e tentado na direção de veículo automotor, ocorrido em 08/11/2014, contra decisão que, em 01/07/2025, manteve a medida cautelar de suspensão da permissão para dirigir veículo automotor, imposta em 17/07/2018. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a duração da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir, superior a sete anos, configura, por si só, excesso de prazo e constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se persistem os requisitos da necessidade e da contemporaneidade para a manutenção da referida cautelar; (iii) analisar o alegado prejuízo profissional e financeiro suportado pelo Paciente. III. Razões de decidir 3. O lapso temporal de duração da medida cautelar não se traduz automaticamente em excesso de prazo ou desvio de finalidade, pois a sua análise deve ser realizada sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso e a necessidade de acautelar o processo. 4. A razoabilidade do tempo de duração de medida cautelar é avaliada pela persistência dos fundamentos fáticos, não se aplicando mero cômputo aritmético, mormente em processos que tramitam no rito escalonado do Tribunal do Júri e cuja dilação temporal adveio da interposição de recursos da defesa (Súmula 21/STJ). 5. Considera-se que a gravidade da conduta nos crimes de homicídio consumado e tentado na direção de veículo automotor, cuja pena máxima, do primeiro, é de 20 anos de reclusão, permite ao julgador a fixação da suspensão da habilitação por período equivalente ao da pena privativa de liberdade, afastando o argumento do excesso de prazo quando a medida visa resguardar a ordem pública. Precedente Terceira Seção do STJ. 6. A reiteração delitiva específica do paciente, que, após ter sua habilitação devolvida, foi novamente flagrado em 05/05/2018 na condução de veículo sob suposta influência de álcool, demonstra um padrão de comportamento de risco e de desprezo pelas leis de trânsito, o que justifica a manutenção da medida para a garantia da ordem pública. 7. O alegado prejuízo ao exercício da advocacia decorrente da restrição de dirigir não se impõe sobre a garantia da ordem pública e da segurança viária, podendo a atividade profissional ser exercida por outros meios de transporte. IV. Dispositivo e Tese 7. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A manutenção da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir, prevista no artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro, é legítima quando persistem os fundamentos que a justificam, notadamente o risco concreto à ordem pública evidenciado pela reiteração delitiva específica do agente. 2. A alegada necessidade profissional do Paciente para o exercício da advocacia não é fundamento suficiente para a revogação das medidas cautelares quando os elementos do caso indicam a imprescindibilidade da cautelar para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 59, 121, caput, e art. 14, II; CPP, art. 648; Lei nº 9.503/1997 (CTB), arts. 273, caput, 293 e 294; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Súmula 21/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.817.950/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 25/11/2020, DJe de 30/11/2020; STJ, REsp n. 1.886.080/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/10/2021, DJe 25/10/2021; Súmula 21/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 8065499-03.2025.8.05.0000, em que figuram, como Impetrantes, GAMIL FOPPEL EL HIRECHE, RAUL MANGABEIRA NETO e LUCAS SANTOS QUEIROZ, como Paciente, ROBERTO JOAO STARTERI SAMPAIO FILHO, e, como Autoridade Coatora, o 1º JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER da ordem e, no mérito, DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator